Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-87.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009995-87.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDILENE GUIMARAES BARBOSA 91533970106 - CNPJ: 43.939.897/0001-26 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. CANCELAMENTO DAS VENDAS NÃO COMPROVADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos sob fundamento de que o recorrente não comprovou os motivos para o bloqueio de valores referentes as vendas realizadas pela autora.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Valor das vendas da autora através da máquina “BIN” que não foram transferidos à conta corrente da autora, sob alegação de que as compras foram canceladas. Ausente provas nesse sentido, não se desincumbindo a reclamada do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC).

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença que julgou
procedentes os pedidos da petição inicial
para manter a liminar concedida, condenar a reclamada a ressarcir os danos materiais no valor de R$ 695,32 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), bem como condenar a reclamada a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois reconhecida a falha na prestação dos serviços da ré, referente ao bloqueio indevido de valores de vendas realizadas pela reclamante através de máquina de cartão.

O Recorrente suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que apenas domicilia a conta corrente indicada para recebimento das operações. No mérito, sustenta que é impossível cumprir a obrigação de fazer, pois os valores pleiteados foram rejeitadas e devolvidas ao adquirente. Por fim, requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023